Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-60.2021.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000893-60.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MATHEUS BENEDITO DA SILVA - CPF: 062.128.781-45 (APELANTE), ADRIANA FERREIRA DE CARVALHO ORMOND - CPF: 980.834.491-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FERNANDO CAMPOS DE MORAES - CPF: 062.910.361-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – INCONFORMISMO –
1.
PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPERTINÊNCIA – ART. 77 DO RITJMT – 2. MÉRITO - ALEGADA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM, LICITUDE E NÃO UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA CRIMINOSA – PROPRIETÁRIO COM BONS ATENCEDENTES E PRIMÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DO CPP –
3.
CONSTATAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – FASE INVESTIGATIVA QUE PERDURA
HÁ
QUASE 1 ANO – INEXISTÊNCIA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE SE SOBREPÕE – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Inoportuno o pedido de concessão de justiça gratuita, vez que os processos criminais independem de preparo, conforme o art. 77 do RITJMT.

2.
Havendo interesse do processo sobre o bem, este deverá ficar apreendido até a sentença final, conforme preceitua o art. 118 do CPP.

3.
Porém, os princípios constitucionais, como a duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF), sempre prevalecerão
sobre as demais normas. No caso em comento, havendo a demora de quase 1 ano para o encerramento da fase investigativa e não havendo o oferecimento da denúncia, necessária a restituição do bem ao apelante, mediante a imposição de condição e assinatura de termo de depositário fiel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Matheus Benedito da Silva
, contra sentença anexada sob ID. 118530545, em que se
indeferiu o pedido de restituição
da motocicleta Honda CG 150 FAN, ESDI, placa QBH 2310, ano 2014/2015, chassi: 9C2KC1680FR533475, cor preta.

Em razões recursais sob ID. 118530547, a defesa requereu
preliminarmente
o deferimento da justiça gratuita e, no
mérito
, a liberação da motocicleta acima referida,
subsidiariamente, a nomeação do recorrente como depositário

fiel
.

As contrarrazões do
Parquet
(ID. 118530056), são pelo
desprovimento
do recurso
.

Solicitou sustentação oral em ID. 120371472.

Em parecer a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme sumário que segue em transcrição
(ID. 119234454).

“Sumário: Indeferimento do pedido de restituição de motocicleta – Inconformismo -Suspeitas da utilização do bem para a prática do crime de tráfico – Inteligência do art. 118, do CPP – Pelo desprovimento”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de março de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022